Tribunal: TJSP
Processo: 1061745-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO SOMENTE DO AUTOR. Companhia Aérea. Prestação de serviço. Situação fática transitada em julgado que caracterizou descumprimento da obrigação contratual pelo não fornecimento de alimentação do tipo "kosher" com privação de alimentação ao apelante. Dano moral. Majoração. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000658686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1061745-
91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JACOB SUISSA
PINTO, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061745-91.2019.8.26.0100 -Voto no 33.616 - rtt
2
Apelação Cível no 1061745-91.2019.8.26.0100
Apelante: Jacob Suissa Pinto
Apelado: Latam Airlines Group S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 33.616
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO SOMENTE
DO AUTOR. Companhia Aérea. Prestação de serviço. Situação
fática transitada em julgado que caracterizou descumprimento
da obrigação contratual pelo não fornecimento de alimentação
do tipo “kosher” com privação de alimentação ao apelante.
Dano moral. Majoração. Recurso provido.
Irresignado com o teor da r. sentença proferida às
fls. 121/123 dos autos, que julgou procedente o pedido, para condenar a
empresa aérea ré, ora apelada, ao pagamento de danos morais, no importe
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), insurge-se o autor, ora
apelante, alegando, em suma, que o valor da indenização deve ser
majorado e, por fim, pleiteia o provimento do recurso.
A
apelada
apresentou
contrarrazões
(fls.
150/1162).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O
autor
apelante
promoveu
demanda
indenizatória, sob o argumento da má prestação de serviços pela
companhia aérea apelada, em razão do descumprimento da obrigação
contratual decorrente do não fornecimento de alimentação do tipo “kosher”
(fls. 19), o que determinou privação de sua alimentação durante a referida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061745-91.2019.8.26.0100 -Voto no 33.616 - rtt
3
prestação do serviço que durou mais de 13 (treze) horas.
No caso, somente o autor recorre, como relatado,
visando a majoração da condenação por danos morais, portanto,
materializada a coisa julgada material em relação à questão fática,
inclusive sobre a caracterização do ato ilícito civil, autorizando, desde a
apreciação da quantificação da condenação.
Com todas as vênias, sempre além da obediência
que se deve oferecer aos contratos, em especial, quando diz respeito às
relações consumo, insuperável, também, a consideração que se deve ter por
preceito religioso, os quais jamais podem ser aviltados, em especial,
quando um serviço é disponibilizado e sem nenhuma justificativa própria
resta frustrado.
Conforme
acima
consignado,
restando
incontroversa a existência do dano moral, sua quantificação deve, de um
lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a inibir a prática de
novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à vítima uma
compensação satisfatória pelo dano suportado, sendo a quantia fixada, com
base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o
enriquecimento sem causa, sem, entretanto, considerando as condições
econômicas do infrator, fixar um valor irrisório. Nesse sentido: “- O valor
da indenização deve ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento
sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido em
parte”.1; “2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado pelo
1 STJ REsp no 698772/MG.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061745-91.2019.8.26.0100 -Voto no 33.616 - rtt
4
Tribunal com base na verificação das circunstâncias do caso e
atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte,
há de ser mantido o quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro
razoável, assegurando aos lesados justo ressarcimento, em incorrer em
enriquecimento sem causa.”2; e “A fixação do valor da indenização a
título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade
de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a
praticar atos semelhantes no futuro.” (TJMG
Apelação no
1.0145.05.278059-3/001(1)
Rel. Des. Elpídio Donizetti
Data de
publicação do Acórdão: 04/05/2007).
Ainda mais, em tal contexto, como bem destaca o
Professor Antonio Jeová Santos, in “Dano Moral Indenizável”, Editora
Lejus, São Paulo, 1997, pág. 58: “A indenização do dano moral, além do
caráter ressarcitório, serve também como sanção exemplar. A
determinação do montante indenizatório deve ser fixado tendo em vista a
gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na
vida do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de
novas indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se,
assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que
se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral.”.
Conforme
narrado,
restou
caracterizado
o
2 STJ - REsp 797836/MG.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061745-91.2019.8.26.0100 -Voto no 33.616 - rtt
5
descumprimento da obrigação contratual pelo não fornecimento de
alimentação do tipo “kosher”, como dito, com privação de alimentação ao
apelante, restando, assim, comprovada a efetiva má prestação dos serviços
e total descaso com o consumidor, sendo que, para tanto, foram arbitrados
danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o
que, com o devido, não se mostra proporcional e razoável, merecendo
readequação, que ora é procedido, majorando-se o valor da condenação
para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos exatos termos do pedido deduzido
pelo apelante, valor este que deverá ser corrigido de acordo com a variação
constante da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a partir da publicação da r. sentença recorrida, incidindo juros
de mora desde a citação, no percentual de 1% ao mês, incidem, nos exatos
termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil de 2002 c/c com o artigo
161, § 1o do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se provimento ao recurso de apelação e neste momento
também se majora a verba honorária para 20% sobre o valor da
condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator